Tribunal: STF
Processo: HC 254447
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 851.452/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pela prática dos delitos dos arts. 33, caput, c.c o 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006; 334, caput e § 1º, do Código Penal e art. 334-A, § 1.º, I e V, do Código Penal, c.c o art. 3º do Decreto-Lei n. 399/1968, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 dias-multa.



    Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena privativa de liberdade para 8 anos e 2 meses de reclusão.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que o paciente faz jus à minorante da confissão, uma vez que admitiu saber estar transportando cigarros; e à minorante do tráfico privilegiado, a qual teria sido afastada sem fundamentação idônea, haja vista que não foi comprovado o envolvimento do paciente com organização criminosa.



    Ao final, requer-se:



    “1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando ao reconhecimento de atenuante e revisão da dosimetria da pena. 



    2. Não se verifica coação ilegal ou teratologia que desafie a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Relator, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    “No presente caso, conforme informações prestadas e consulta ao AREsp 1959686, conexo a este feito, o recurso especial foi inadmitido e o feito transitou em julgado em 29 de novembro de 2021 (e-STJ fl. 296). A presente ordem foi impetrada em 31 de junho de 2023. 



    Conforme pacífica orientação desta Corte, não é cabível habeas corpus substitutivo de revisão criminal.



    (...)



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus e ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.



    Entretanto, tal não é o caso da presente ordem, tendo em vista que a confissão é qualificada e apenas corrobora outros meios de prova e que foi considerada relevante a participação dos envolvidos com organização criminosa.”  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ademais, quantos às alegações da presente impetração, tenho que para se chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente